Tribunal: TJES
Processo: 0001406-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Benfeitorias; Despejo por Denúncia Vazia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001406-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO MARTINS DA SILVA

APELADO: RENATO MARIQUITO e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTONIO SERGIO MARTINS DA SILVA contra a sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de TERESA CHIEPPE MILOTTI, ALESSANDRO CEZAR MILOTTI e RENATO MARIQUITO. O autor alega que os requeridos praticaram atos de turbação em imóvel comercial locado, incluindo a destruição de banheiro, pintura indevida em muro do estabelecimento e ocupação de área destinada ao estacionamento de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação dos atos de turbação alegados pelo apelante, especialmente a destruição do banheiro e a pintura no muro; (ii) verificar se a ocupação da área locada com veículos dos requeridos configura dano indenizável; (iii) definir se o apelante faz jus à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito do autor incumbe ao apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrado nos autos que o banheiro destruído se localizava dentro da área locada ao recorrente.

4.

A alegação de que os requeridos realizaram a pintura no muro em frente ao estabelecimento não foi comprovada de forma suficiente, sendo inviável a condenação com base em meras especulações, porquanto o depoimento testemunhal não indica a autoria dos fatos.

5.

Não houve comprovação de que a ocupação de parte da área locada com veículos dos requeridos tenha prejudicado o regular funcionamento das atividades comerciais do autor ou causado diminuição de sua clientela, afastando, assim, a possibilidade de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

2.

A condenação por danos materiais e morais exige prova efetiva e robusta dos atos ilícitos e dos prejuízos sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001406-88.2015.8.08.0048

APELANTE: ANTONIO SERGIO MARTINS DA SILVA

APELADO: TERESA CHIEPPE MILOTTI, ALESSANDRO CEZAR MILOTTI e RENATO MARIQUITO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO SERGIO MARTINS DA SILVA,
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
TERESA CHIEPPE MILOTTI, ALESSANDRO CEZAR MILOTTI e RENATO MARIQUITO
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (fls. 309/320), sustenta o apelante que a requerida,
TERESA CHIEPPE MILOTTI,
proprietária do imóvel, requereu a devolução deste para uso próprio e, ato contínuo, ela e os demais demandados

promoveram atos de turbação, causando-lhe diversos prejuízos.

Contrarrazões ids. 9526183 e 9526834, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na hipótese em análise, verifica-se que o recorrente alega que celebrou contrato de locação de imóvel comercial constituído por área de 680,00 m2, em 07 de março de 2014, e renovado verbalmente, com reajuste de 25% sob o valor acordado.

Contudo, aduz que após a solicitação de devolução do imóvel pela recorrida TEREZA, esta e os demais apelados passaram a realizar atos de turbação, tais como a destruição de banheiro localizado no perímetro locado, pintura da propaganda comercial de seu empreendimento situado no muro à frente do estabelecimento e ocupação de parte da área locada com veículos da empresa dos requeridos.

Ademais, diante da destruição do único banheiro no local de seu empreendimento, viu-se compelido a edificar novo lavatório, causando-lhe prejuízos materiais.

Por tal razão, busca o ressarcimento pelos alegados danos materiais e morais suportados.

Pois bem.

Como corretamente pontuado na sentença, a prova dos autos não é capaz de demonstrar que o banheiro demolido se situava dentro do espaço locado, de modo a caracterizar a turbação mencionada.

Isso porque, denota-se dos autos que o imóvel locado era limítrofe com outro, não estando evidenciado, sem qualquer dúvida, que o aludido banheiro se encontrava na área de um ou do outro bem.

Vislumbro também que não há nos autos qualquer prova hábil a comprovar que os requeridos, apontados pelo aqui apelante como os responsáveis pela execução da pintura que se sobrepôs à placa indicativa do “LAVA-JATO” dele, realizada no muro em frente ao estabelecimento, sejam efetivamente os autores dessa prática.

Não obstante a prova testemunhal corroborar a alegação de que a placa indicativa do lava-jato foi apagada, tal não é suficiente para demonstrar a autoria dos fatos e, consequentemente, imputar aos recorridos a respectiva responsabilidade.

Por fim, aponta o autor a existência de dano indenizável, em razão de utilização de parte da área que ele locou para a guarda de veículos do requerido Alessando C. Milotti, que possuía uma loja de revenda de automóveis no imóvel vizinho.

Sobre essa questão, embora devidamente comprovada, não se vislumbra, de uma análise detida das provas carreadas aos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, comprovação de que dita ocupação tenha obstado o regular funcionamento das atividades do apelante ou ocasionado a redução de sua clientela. Com efeito, não há como reconhecer a ocorrência de dano indenizável.

Aliás, a prova testemunhal indica que tal situação – utilização de parte do imóvel para a guarda de veículos – era consentida pelo demandante.

Por outro lado, é importante ponderar que os requeridos produziram prova nos autos acerca do ajuizamento de ação de despejo, ante o interesse de retomada do imóvel.

Assim, evidencia-se que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu defendido direito (art. 373,I, do CPC), impondo a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos deduzidos.

De conseguinte,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)